Tribunal: STF
Processo: AI 120135
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO ESTANDO PREQUESTIONADO O ART. 153, PARAGRAFO-22,
DA CONSTITUIÇÃO, DEIXA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ENQUADRAR-SE EM
QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO, PREVISTAS NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
N. 2, DE 1985).